Tribunal: TJMT
Processo: 8013777-29.2016.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8013777-29.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[SOLIMAR DE ALENCAR OLIVEIRA - CPF: 010.322.221-90 (REPRESENTANTE), JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - CPF: 047.793.201-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NEGATIVAÇAO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO IMPROVIDO.

No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária, pois a assinatura lançada nos documentos juntados com a defesa é muito semelhante a assinatura constante nos documentos trazidos pela Autora, bem como o réu anexou aos autos o contrato assinado acompanhado do documento pessoal da autora, razão pela qual não acolho a preliminar.

Se a empresa de telefonia comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação e ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de débito devidamente comprovado nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 17, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020